Tribunal: TJPA
Processo: 0811127-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811127-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811127-61.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA

AGRAVADOS:
MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA e MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMUNIDADE RURAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADPF 828 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. REQUISITOS OBSERVADOS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Comunidade Santa Luzia de Ipixuna do Pará contra decisão da Vara Agrária de Castanhal que determinou o prosseguimento da execução provisória da sentença de reintegração de posse das Fazendas Campo de Boi I e II. A Agravante alega nulidade do plano de desocupação anterior, risco de dano irreparável às famílias ocupantes e pendência de processo de vistoria pelo INCRA para fins de reforma agrária. Requereu efeito suspensivo à execução até julgamento de recursos perante o STJ e STF ou conclusão do processo administrativo pelo INCRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o novo plano de desocupação pactuado em audiência prejudica as alegações recursais; (ii) estabelecer se a execução provisória da reintegração de posse respeitou os parâmetros da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023; (iii) determinar se a existência de recursos pendentes e de procedimento administrativo no INCRA justifica a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência realizada em 25/11/2025 substitui juridicamente o plano anterior de desocupação, tornando prejudicadas as alegações recursais baseadas naquele plano anterior.

A decisão agravada observou integralmente os parâmetros da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023, com mediação institucional, redefinição de prazos, participação do INCRA e Defensoria Pública, e garantias de salvaguardas sociais.

O STF não vedou a reintegração de posse, mas exigiu um processo escalonado e humanizado, o qual foi cumprido no caso concreto.

A mera existência de procedimento de vistoria administrativa pelo INCRA não tem o condão de suspender execução possessória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A função social da propriedade e o processo de reforma agrária são temas de competência do Poder Executivo e não têm o poder de afastar decisões judiciais transitadas em julgado.

Recursos especiais e extraordinários não possuem efeito suspensivo automático, e a execução provisória está autorizada pelo CPC quando presentes os requisitos legais.

A manutenção indefinida da suspensão da ordem judicial comprometeria a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica no campo.

A atuação do juízo de origem promoveu a paz social mediante planejamento técnico e respeito aos direitos fundamentais das famílias ocupantes, merecendo reconhecimento pela condução dialógica do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição do plano de desocupação anterior por novo termo pactuado em audiência prejudica as alegações recursais sobre nulidade do plano anterior.

A execução provisória da reintegração de posse é válida quando observadas as garantias da ADPF 828 e da Resolução CNJ nº 510/2023.

A existência de vistoria pelo INCRA ou de recursos pendentes nos tribunais superiores não suspende a eficácia de sentença possessória transitada em julgado, salvo decisão expressa nesse sentido.

A função social da propriedade, embora constitucionalmente protegida, não obsta a execução da sentença quando ausente procedimento expropriatório formalizado.

A efetividade da jurisdição deve ser preservada com salvaguardas sociais e diálogo institucional, sem esvaziamento da decisão judicial por argumentos genéricos ou expectativa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII e LXXVIII; art. 184; CPC, arts. 6º, 493, 520, 995 e 1.029, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.06.2021; STJ, REsp nº 1.101.728/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2010.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARÁ
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal. A decisão fustigada, proferida no bojo do cumprimento provisório de sentença da Ação de Reintegração de Posse nº 0800279-04.2024.8.14.0015, determinou o prosseguimento dos atos executivos para a retomada das Fazendas Campo de Boi I e II.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, a nulidade do plano de desocupação vigente à época da interposição, alegando que a retirada das famílias ocorreria sem as salvaguardas sociais adequadas. Argumenta que a área está em processo de vistoria pelo INCRA para fins de reforma agrária e que a desocupação imediata causaria dano irreparável a centenas de famílias em situação de vulnerabilidade.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para paralisar a execução até o julgamento final de recursos interpostos perante o STJ e o STF, ou até que o INCRA finalize o processo administrativo de assentamento.

Em decisão monocrática inicial, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se a marcha processual da origem.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e destacando o tempo excessivo de tramitação do feito e o reconhecimento judicial definitivo de seu direito de propriedade e posse.

O Ministério Público, em parecer de lavra da douta Procuradoria de Justiça Agrária, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que o juízo de origem vem adotando todas as cautelas previstas na ADPF 828.

Por fim, aportou aos autos o Termo de Audiência realizado em
25 de novembro de 2025
, na Comarca de Ipixuna do Pará, onde foram pactuadas novas diretrizes para o cumprimento da ordem judicial, com a presença de diversos órgãos institucionais.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

I. DA PREJUDICIALIDADE POR FATO SUPERVENIENTE

Antes de adentrar no exame meritório, impõe-se a aplicação do Art. 493 do Código de Processo Civil, que obriga o julgador a considerar fatos novos constituídos, modificativos ou extintivos do direito que influenciem no julgamento da lide.

Como relatado, em 25 de novembro de 2025, realizou-se audiência de mediação conduzida pela MM. Juíza da Vara Agrária de Castanhal. Tal ato processual não foi meramente acessório; ele operou uma
substituição jurídica do plano de desocupação
que era atacado no presente agravo.

Naquela oportunidade, foram redefinidos prazos, atualizado o cadastro socioeconômico e estabelecidas novas obrigações para o INCRA e para a Polícia Militar, em total sintonia com o diálogo institucional exigido em conflitos coletivos.

Portanto, as alegações de nulidade procedimental direcionadas ao plano anterior perdem seu objeto, uma vez que a execução agora segue a égide do que foi deliberado na assentada de novembro de 2025.

O interesse recursal remanesce apenas quanto à possibilidade jurídica da reintegração de posse em si, ponto que passo a analisar.

II. DA OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DO STF (ADPF 828) E DO CNJ

O controle jurisdicional das desocupações coletivas no Brasil sofreu uma mutação paradigmática com o julgamento da
ADPF 828 pelo Supremo Tribunal Federal
. A Corte Suprema estabeleceu que a retomada de posse em casos de vulnerabilidade social não pode ser um ato de força isolado, mas um processo escalonado de garantias.

Contudo, é preciso clareza hermenêutica: o STF não proibiu a reintegração de posse nem esvaziou o direito de propriedade. O que se instituiu foi um regime de
"transição humanizada"
.

Ao analisar o caso concreto, verifico que o juízo de origem implementou com rigor o protocolo exigido pela
Resolução nº 510/2023 do CNJ
. Houve a criação de canais de mediação, o acionamento da Comissão de Conflitos Fundiários e a garantia de participação da Defensoria Pública como
custos vulnerabilis
.

A retórica da Agravante, ao pedir a suspensão indefinida da ordem, ignora que o "iter" protetivo já foi percorrido. Manter a suspensão após a realização de planos assistenciais e audiências de mediação seria desvirtuar o precedente do STF, transformando uma cautela procedimental em uma barreira intransponível ao direito reconhecido em sentença.

Não há, portanto, teratologia ou ilegalidade na decisão que mantém a execução, uma vez que o Estado-Juiz cumpriu seu dever de mitigar os impactos sociais do ato.

III. DA FUNÇÃO SOCIAL E DA INTERVENÇÃO DO INCRA

A Agravante invoca a função social da posse e a possível intervenção do INCRA como fundamentos para o sobrestamento. É necessário, todavia, densificar o debate sobre a hierarquia das normas e o sistema de competências.

A função social da propriedade é, sem dúvida, um princípio constitucional (Art. 5º, XXIII), mas sua aferição para fins de reforma agrária é de competência do Poder Executivo Federal, mediante processo expropriatório próprio (Art. 184, CF).

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é uníssona no sentido de que a mera expectativa de desapropriação ou a existência de vistorias administrativas pelo INCRA não possuem o condão de suspender ações possessórias entre particulares.

Admitir o contrário seria permitir que a inércia ou a discricionariedade do INCRA suspendessem, por via transversa, a eficácia de decisões judiciais transitadas em julgado, ferindo o princípio da separação dos poderes.

No Termo de Audiência de 25/11/2025, o INCRA confirmou que o processo administrativo ainda não alcançou o estágio de depósito da indenização ou decreto final. Sem esses elementos, o domínio e a posse jurídica permanecem sob a égide do título judicial dos Agravados.

O Judiciário não pode ser transformado em gestor de políticas de reforma agrária. Nossa missão é garantir que o cumprimento da sentença ocorra sem violações a direitos fundamentais, e não substituir o Executivo na condução do assentamento.

IV. DA INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS SUPERIORES

Outro ponto que merece destaque é a insurgência da Agravante quanto ao prosseguimento da execução diante da pendência de recursos perante o STJ e o STF.

O sistema processual civil brasileiro (Art. 995 e Art. 1.029, §5º, do CPC) estabelece como regra que os recursos extraordinários e especiais não possuem efeito suspensivo
ope legis
.

A execução provisória, nos termos do Art. 520 do CPC, é direito do credor que detém título judicial favorável confirmado em segunda instância. A "probabilidade do direito" aqui milita em favor dos Agravados, que já venceram a fase de conhecimento.

A manutenção da suspensão sem a demonstração de risco de dano que já não tenha sido mitigado pelo plano de desocupação seria uma afronta direta à eficácia da jurisdição e ao direito à razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF).

V. DA SEGURANÇA JURÍDICA E PAZ NO CAMPO

O Estado do Pará possui uma geografia de conflitos que exige do magistrado agrarista uma visão pragmática. A postergação indefinida de uma ordem de reintegração de posse não pacifica o conflito; ao contrário, ela o acirra.

A incerteza jurídica alimenta a tensão. Quando o Tribunal sinaliza que a lei será cumprida, mas de forma mediada e técnica, ele retira o incentivo para a autotutela e para o uso da violência por ambas as partes.

A decisão de primeiro grau, ao fixar um cronograma transparente, protege inclusive os ocupantes, garantindo que a força policial, se necessária, seja utilizada de forma técnica, proporcional e monitorada.

O dever de cooperação processual (Art. 6º, CPC) exige que a Agravante agora colabore com a saída planejada, sob pena de incorrer em resistência injustificada à ordem judicial.

O Poder Judiciário não pode ser cúmplice de uma situação de flagrante ilegalidade possessória após o esgotamento das vias de mediação, portanto, a decisão agravada não padece de qualquer vício. Ela é o resultado de uma construção dialógica entre as partes e as instituições, respeitando os limites impostos pela Suprema Corte.

A robustez da fundamentação de origem encontra amparo na realidade fática e no direito material possessório.

Não se vislumbra, neste momento, qualquer fato novo capaz de desestabilizar a convicção já manifestada por esta Relatoria quando do indeferimento da liminar recursal.

O acórdão que ora se profere visa, em última análise, reafirmar a autoridade da coisa julgada e a estabilidade das relações jurídicas no âmbito agrário, valores estruturantes do Estado de Direito e indispensáveis à pacificação social.

A tutela jurisdicional, uma vez regularmente prestada após amplo contraditório e exaurimento das instâncias ordinárias, não pode ser esvaziada por sucessivas tentativas de postergação indefinida de sua eficácia, sob pena de transformar o processo em instrumento de incerteza permanente e de enfraquecimento da confiança na atuação do Poder Judiciário.

A invocação da vulnerabilidade social, embora mereça consideração séria e responsável,
não se presta a legitimar o descumprimento contínuo da ordem jurídica
, sobretudo quando o próprio Estado, em suas diversas esferas, já foi chamado a atuar de forma coordenada para viabilizar uma solução humanizada, com planejamento, salvaguardas institucionais e medidas de mitigação de impactos.

A proteção de direitos fundamentais não se realiza pela negação da legalidade, mas pela conjugação entre a efetividade da decisão judicial e a atuação diligente do Poder Executivo, a quem compete, por dever constitucional, oferecer as condições materiais e sociais necessárias à transição ordenada, segura e digna das famílias afetadas.

A justiça social se faz dentro da legalidade, e não contra ela.

O direito dos Agravados à fruição de seu bem, após décadas de litígio, é imperativo que decorre da própria lógica do Estado de Direito.

Concluo, assim, que a marcha processual deve ser mantida, cabendo ao juízo de origem a vigilância contínua sobre o cumprimento das salvaguardas sociais pactuadas na audiência de novembro de 2025.

Ressalte-se que eventuais abusos cometidos na execução poderão ser objeto de controle imediato, mas a execução em si não pode ser sustada sob argumentos genéricos.

A harmonia entre o direito individual e o bem comum foi alcançada no plano de desocupação vigente. A atuação da Vara Agrária de Castanhal merece elogios pela técnica de gestão de conflitos complexos aplicada.

O Ministério Público e a Defensoria Pública continuam com o papel de fiscais dessa execução, garantindo que o direito fundamental à moradia seja considerado, ainda que em caráter transitório ou de realocação.

Por fim, a jurisprudência do STJ e STF apenas corroboram a higidez do título executivo em questão. Não há espaço para o
distinguishing
pretendido, pois o caso se amolda perfeitamente às hipóteses de execução permitidas após a transição da ADPF 828.

A eficácia da prestação jurisdicional é o que se busca com este julgamento.

A paz social no campo depende da previsibilidade das decisões judiciais.

Diante de todo o exposto, as razões do agravo não conseguem abalar o sólido edifício jurídico construído na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Agrária,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada e as determinações contidas no Termo de Audiência de 25 de novembro de 2025.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

Belém, 25/02/2026